Tribunal: STF
Processo: HC 85177
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A
PROPRIEDADE INTELECTUAL, art. 184, § 2º, do Código Penal. BUSCA E
APREENSÃO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. Código Penal, art. 186
 (redação dada pela Lei 6.895/89). Aplicação do art. 240 do Código
de Processo Penal.
I. - Os crimes contra a propriedade imaterial
previstos nos §§ 1º e 2º do art. 184 do Código Penal processam-se
mediante ação penal pública incondicionada, sendo, portanto,
aplicável a regra geral do art. 240, § 1º, do Código de Processo
Penal, e não o rito processual próprio do art. 524 e seguintes do
mesmo diploma.
II. - H.C. indeferido.